Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO RECURSAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o desbloqueio de valores constritos na conta poupança do executado via sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada depositado em caderneta de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4. No caso dos autos, presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, se mostra devida a concessão da tutela recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
5.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
6. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
7. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora no percentil requerido pelo exequente afeta subsistência do devedor ou de sua família e ofende a dignidade do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1659284 de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível; Acórdão 1657996 de relatoria da Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 1961455, de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.